Tribunal: CARF
Processo: 15586.720853/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720853/2012-47
ACÓRDÃO
2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDINO ALMIR GOTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IRPF. GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o
valor de alienação e o custo de aquisição apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatada a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de ganho de capital na alienação
de participação societária, além da multa isolada por fata de recolhimento de carnê-leão, em
relação aos exercícios 2009, 2010 e 2011.
De acordo com o Relatório de Encerramento Parcial da Ação Fiscal (e-fls. 597/630),
a auditoria-fiscal constatou que o fiscalizado deixou de apurar e recolher o imposto incidente
sobre os ganhos de capital, proporcionais, decorrentes da alienação das quotas societárias das
empresas AESG ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA, CNPJ n°
30.766.455/000-83 e SESG SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA, CNPJ n°
05.220.480/0001-10, relativos aos anos-calendário 2008 e 2009 à EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL LTDA, CNPJ 38.733.648/0001-40, no valor de R$ 2.300.000,00, referentes, segundo
consta na coluna discriminação, à alienação integral de quotas societárias das empresas.
Procedidas as diligências e intimações fiscais necessárias, apurou-se que o
fiscalizado alienou 100% das suas quotas societárias na AESG e na SESG, recebendo o preço de
forma parcelada e corrigida monetariamente, nos anos de 2008, 2009 e 2010. Embora tenha
auferido ganho de capital proporcional nos três anos, só fez a correspondente apuração no último
ano (2010), e de forma irregular, em desacordo com a legislação que disciplina a matéria (artigos
117 a 142 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto no 3.000, de 1999; IN SRF no 84,
de 11/10/2001, alterada pela IN SRF no 599, de 28/12/2005).
Em conformidade com os atos normativos destacados, a apuração do ganho de
capital ocorre pelo confronto do valor da alienação dos bens e direitos com o custo de aquisição
correspondente. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse
efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela do preço recebida.
Consta no item 2.3 do contrato de compra e venda das quotas societárias que, na
data do pagamento, o valor das parcelas pactuadas serão corrigidas pela variação do Certificado
de Depósito Interbancário – CDI. Em vista do disposto no artigo 19, § 3o, da IN SRF n° 84/2001, as
partes acrescidas ao valor de cada parcela devem ser tributadas na respectiva Declaração de
Ajuste Anual, sendo que, no presente caso, correspondem a rendimento tributável recebido de
pessoa jurídica.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
3
Considerando o disposto no art. 19, § 3o, da IN SRF n° 84/2001, a fiscalização
questionou a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA a respeito da tributação na fonte da
parte acrescida ao valor de cada parcela paga aos sócios. A empresa informou que não houve “[...]
qualquer tipo de antecipação de recolhimento de tributo à federação [...]” (Intimação e carta-
resposta às folhas 466/470 e 471/472, respectivamente). Analisando as DIRPF dos anos-
calendário de 2009 e 2010, constatou-se que o contribuinte só fez apuração e recolhimentos a
título de carnê-leão para os rendimentos recebidos nos meses de Fevereiro de 2010, com
pagamento em 05/03/2010, e Agosto de 2010, pagamento em 30/09/2010. Dessa forma, o
contribuinte não fez o correspondente pagamento do carnê-leão relativo ao rendimento R$
46.170,00, recebido em Janeiro de 2009.
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 635/643), foi
proferido Acórdão n° 15-43.626 - 5a TURMA da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, com redução do imposto sobre o ganho de capital e afastamento da multa
isolada, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 714/735):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. O ganho de capital será determinado pela
diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição apurado.
MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal (carnê-leão), verificado quando a pessoa física receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
capital que não tenham sido tributados na fonte. Ausente a obrigatoriedade,
incabível a exigência da multa isolada equivalente a 50% do valor devido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente cientificado em 23/04/2018 (e-
fl. 742), interpôs em 23/05/2018, Recurso Voluntário (e-fls. 748/754), repisando às alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
• A auditoria fiscal quer fazer crer que, na data da alienação das respectivas
quotas da AESG e SESG, em 18/01/2008, constavam que os custos de aquisição de
100% das respectivas quotas societárias do recorrente corresponderiam à sua
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
4
participação no capital social de cada empresa, conforme anotado nas alterações
contratuais lavradas naquela data.
• Convém destacar que foi entregue à auditoria pelo Recorrente, quando
intimado do procedimento fiscal que originou o Auto de Infração impugnado, o
Contrato Particular de Cessão de Quotas de Sociedades Comerciais, tendo como
partes ANDRESSA MARIA GOTTARDO, DANIELLI DE SOUZA GOTTARDO e MARCIA
GOTTARDO, como cedentes; e CLAUDINO ALMIR GOTARDO e NILTON JOSÉ
GOTARDO, como cessionários.
• Naquele contrato, mais especificamente na cláusula primeira, ficou
caracterizado que as cedentes tornaram-se sócias legitimadas das empresas AESG
e SESG, e que transferiram aos cessionários a totalidade de suas quotas pelo custo
de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
• Pela cessão das quotas aos cessionários, cada uma das cedentes teria direito a
11,11% (onze vírgula onze por cento), do Contrato firmado entre os cessionários e
a Editora e Distribuidora Educacional Ltda (contrato juntado aos autos do
procedimento fiscal).
• Houve a efetivação do negócio relativo à aquisição das quotas sociais das
Sociedades acima identificadas pela Editora e Distribuidora Educacional Ltda ao
preço de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), conforme
convencionado no contrato e acima exposto, sendo reservados às cedentes o
valor correspondente a 11,11% (onze vírgula onze por cento), como mencionado
acima, conforme previsto na cláusula segunda (documento acostado).
• Verificando-se a memória de cálculo do Ganho de Capital Proporcional, fls. 525
dos autos do procedimento fiscal, página 21 do auto de infração impugnado,
observa-se que o Auditor-Fiscal não considerou o custo referente à aquisição das
quotas pelo Recorrente.
• De todo valor recebido pelo Recorrente, 1/3 era devido às ex-sócias de AESG e
SESG, sendo feitos os repasses devidos, conforme comprovado nos
procedimentos fiscais respectivos e, sobretudo, conforme regulava o contrato
particular de cessão de quotas de sociedades comerciais, celebrado entre as
cedentes e os cessionários.
• Portanto, aquele ganho de capital proporcional apurado pela fiscalização não
considerou o custo da aquisição das quotas na forma acima. Apenas considerou
custo o valor correspondente às quotas na Alteração Contratual de AESG e SESG,
ou seja, R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), onerando demasiadamente o
valor do imposto devido na operação.
(...)
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
5

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Mérito
Do Ganho de Capital

A fiscalização constatou omissão de ganho de capital sobre a venda das Sociedades
AESG e SESG para a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA.
Por seu turno o Recorrente, defende que a Fiscalização não considerou o custo de
aquisição correta, uma vez que 1/3 do valor seria devido as ex-sócias, devendo assim ser
considerado o custo de aquisição no valor de R$ 960.665,00.
Dito isto, o Recorrente não contesta datas, valores da alienação ou qualquer outro
ponto, instaurando a lide apenas quando ao custo de aquisição.
Dito isto, primeiramente vale esclarecer que estão sujeitas à apuração de ganho de
capital as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. O ganho de
capital é de tributação exclusiva, incidindo sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o
custo de aquisição do bem alienado.
Antes mesmo de adentrar ao mérito da questão, cabe trazer à baila os dispositivos
legais que regulamentam a matéria
O imposto de renda incide sobre o ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos, como prevê o art. 21 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subsequente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
6
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Sobre o ganho de capital há incidência do
imposto de renda, conforme dispunha a legislação à época dos fatos:
Lei no 7.713/88
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
O artigo 16 da Instrução Normativa SRF n. 84/2001 assim se manifesta acerca do
custo em relação as ações/quotas de participações societárias, in verbis:
Art. 16. Na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de bens ou
direitos, considera-se custo de aquisição da participação adquirida o valor dos
bens ou direitos transferidos, constante na Declaração de Ajuste Anual ou o seu
valor de mercado.
§ 1o Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste
Anual, a diferença a maior é tributável como ganho de capital.
§ 2o No caso de ações ou quotas recebidas em bonificação, em virtude de
incorporação de lucros ou reservas ao capital social da pessoa jurídica, considera-
se custo de aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que
corresponder ao acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação
adotada pela empresa.
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital na alienação de participações
societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é apurado pela média
ponderada dos custos unitários, por espécie, desses títulos.
§ 4o O custo médio ponderado de cada ação ou quota:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
7
I - é igual ao resultado da divisão do valor total de aquisição das ações ou quotas
em estoque pela quantidade total de ações ou quotas em estoque, inclusive
bonificadas;
II - multiplicado pela quantidade de ações ou quotas alienadas, constitui o custo
de aquisição para efeito da apuração do ganho de capital;
III - multiplicado pelo número de ações ou quotas remanescente, constitui o valor
do estoque desses títulos.
§ 5o A cada aquisição ou baixa devem ser ajustadas as quantidades em estoque e
os custos total e médio ponderado, por espécie, das ações ou quotas.
Depreende-se da legislação encimada que para efeito de apuração de ganho de
capital na alienação de participações societárias, o custo de aquisição das ações ou quotas é
apurado pela média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses títulos.
No caso dos autos, sem razão o Recorrente!
Isto porque, como bem delineado pela decisão de piso e corrigido, a legislação
tributária não admite a apuração do ganho de capital, separadamente, em relação a cada quota
alienada, de acordo com os custos unitários de aquisição e alienação.
O método da média ponderada dos custos unitários, como o próprio nome indica,
define como custo de saída (no momento de qualquer alienação) o custo médio do estoque,
calculado tendo em conta os vários preços de aquisição e as quantidades correspondentes.
Na prática, este método implica o cálculo permanente do custo médio unitário dos
ativos em estoque. Logo, sempre que haja a entrada (aquisição) de novos ativos, torna-se
necessário o cálculo de um novo custo médio, que passa a vigorar para as saídas (alienações)
enquanto não se verificarem novas aquisições.
Dito isto, como bem observado pela decisão de DRJ, entendo está por considerar a
média ponderada dos custos unitários, refazendo o custo de aquisição apurado pela fiscalização,
peço vênia para transcrever e adotar as razões de primeira instância, por muito bem analisar os
documentos e fatos dos autos, senão vejamos:
Assim considerando, identifica-se, no caso específico, a necessidade de retificação
do valor de R$ 230.000,00 considerado pela Autoridade Tributária como custo de
aquisição das quotas das sociedades AESG e SESG alienadas à EDITORA, visto que
não foi utilizado o método da média ponderada dos custos unitários.
A tabela abaixo demonstra a decomposição proporcional do valor total pago pelos
sócios remanescentes (CLAUDINO e NILTON) às três sócias que se retiraram das
sociedades (ANDRESSA, DANIELLI e MARCIA):
(...)
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720853/2012-47
8
A tabela a seguir, que engloba os dados referentes aos dois sócios alienantes
(CLAUDINO e NILTON), traz a apuração do custo de aquisição que deve ser
considerado:
(...)
Assim sendo, o custo de aquisição das quotas alienadas à EDITORA deve ser assim
apurado:

Destarte, tendo o acórdão recorrido apurado a média ponderada das quotas, nos
termos do artigo 16 da IN n. 84/2001, não há reparos a fazer.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 768
DF CARF MF
Original